Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729890-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vilson Ferreira da Silva contra decisão interlocutória proferida nos autos de liquidação de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou os cálculos periciais e extinguiu a fase de liquidação. Verifico que a decisão agravada rejeitou a tese do agravante sob o fundamento de que a tese relativa à limitação da taxa de juros estaria preclusa, argumento não combatido nas razões recursais (id 199765133 dos autos originários). Intime-se o agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator